Tribunal: TCU
Processo: 005.747/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de examinar a legalidade e a legitimidade dos procedimentos para arrecadar a Compensação financeira pela exploração de recursos minerais (Cfem) e a Taxa Anual por Hectare (TAH), para fiscalizar a exatidão dos valores pagos espontaneamente pelos responsáveis legais, bem como para constituir e cobrar os créditos decorrentes dessas receitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria cujo objetivo central foi examinar a legalidade e a legitimidade dos procedimentos para arrecadar a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) e a Taxa Anual por Hectare (TAH), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, em: 9.1. recomendar à Diretoria-Geral da Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que adote providências no sentido de: 9.1.1. avaliar a conveniência e oportunidade de firmar convênios com secretarias de fazendas estaduais e do Distrito Federal, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária ou individualmente, para obtenção de acesso a notas fiscais eletrônicas, com amparo no art. 2o, § 6o, da Lei 13.575/2017, ou, ainda, de atuar junto à Secretaria de Governo Digital para promover, no bojo da Infraestrutura Nacional de Dados instituída pelo Decreto 12.198/2024, a integração de informações das secretarias de fazendas estaduais e do Distrito Federal, de modo a tornar mais efetiva a apuração e arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem); e 9.1.2. viabilizar a adesão ao Projeto de Protesto de Certidões da Dívida Ativa (CDA), da Procuradoria Geral Federal, e ao Sistema AGU de Inteligência Jurídica (Sapiens), assim como ajustar o Sistema de Dívida Ativa Projur às necessidades da Procuradoria Federal Especializada, de modo a tornar efetiva a cobrança extrajudicial de crédito minerários; 9.2. determinar à Diretoria-Geral da Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote providências no sentido de: 9.2.1. implementar o monitoramento do desempenho da arrecadação e elaborar as previsões pertinentes para cada receita, atualizando essas previsões anualmente, consoante disposto no art. 78, inciso VII, do Regimento Interno da ANM (Anexo I à Resolução 102/2022/DC/ANM/MME); 9.2.2. estabelecer manual ou outro documento equivalente para regulamentar e uniformizar os procedimentos de planejamento e de execução das fiscalizações da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), incluindo o conteúdo básico do relatório de fiscalização, a obrigatoriedade de emissão de relatório de fiscalização inclusive no caso de conclusão pela inexistência de débito, a forma e a obrigatoriedade de guarda dos documentos que deram suporte à conclusão do relatório da fiscalização, bem como uma etapa de aprovação desse relatório por uma instância revisora, consoante disposto no art. 2o, inciso VIII, da Lei 13.575/2017, c/c o art. 79, inciso III, do Regimento Interno da ANM (Anexo I à Resolução ANM 102/2022); 9.2.3. identificar todos os pagamentos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) a processos inativos e a processos ativos antes da outorga do título, realizados nos últimos cinco anos, confirmar se houve atividade de lavra ilegal e adotar as providências cabíveis, consoante o disposto no art. 176, § 1o, da Constituição Federal, c/c os arts. 2o e 7o do Decreto Lei 227/1967, art. 2o, inciso XI, da Lei 13.575/2017, art. 54, inciso XIX, do Decreto 9.406/2018 e art. 2o, inciso XVIII, da Resolução ANM 122/2022; e 9.2.4. promover o arquivamento definitivo dos processos com declaração de extinção ou caducidade do título minerário e inabilitar os processos sem título autorizativo de lavra outorgado, válido e vigente para pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), consoante o disposto no art. 52 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 2o, incisos V e VIII, da Lei 13.575/2017; 9.3. determinar à Diretoria-Geral da Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente ao TCU um plano de ação para desenvolver o Sistema Nacional de Arrecadação, Receita e Cobrança (Sinarc) e colocá-lo em pleno funcionamento no menor prazo possível, detalhando prazos para implementação de cada módulo do sistema e respectivos responsáveis pela implementação; 9.4. determinar à Diretoria-Geral da Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, em articulação com a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o Ministério de Minas e Energia, elabore e apresente ao TCU plano de ação com vistas a equacionar as fragilidades detectadas na ANM, a seguir relacionadas, devendo referido plano conter, no mínimo, as medidas que serão adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação: 9.4.1. em média, os titulares de 69,7% de 30.383 processos ativos nas fases de concessão de lavra e de licenciamento não pagaram espontaneamente a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), no período de 2017 a 2022, enquanto o percentual médio de sonegação entre aqueles que pagaram foi estimado na faixa de 30,5% a 40,2%, no período de 2014 a 2021, o que representa uma perda de receita potencial da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) na faixa entre R$ 9,4 bilhões e R$ 12,4 bilhões; 9.4.2. a Agência Nacional de Mineração não possui estrutura de recursos humanos e de recursos materiais e tecnológicos para arrecadar e fiscalizar a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem); 9.4.3. a equipe atual de fiscalização da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), composta por quatro servidores e um chefe, é insuficiente para fiscalizar os 39.360 processos ativos cujos titulares devem pagar a Cfem mensalmente; 9.4.4. a equipe atual do contencioso da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), composta por seis servidores e um chefe, é insuficiente para analisar o passivo processual de aproximadamente 12.243 processos de cobrança de Cfem, o que pode implicar a decadência de, aproximadamente, R$ 20 bilhões de créditos já lançados e ainda pendentes de constituição; 9.4.5. o sistema de arrecadação atualmente utilizado pela Agência Nacional de Mineração foi concebido na primeira metade da década de 2000 e não é adequado para apoiar na arrecadação, fiscalização e cobrança dos encargos financeiros incidentes sobre as atividades de mineração; 9.4.6. a incapacidade operacional da Agência Nacional de Mineração concorreu para a perda de cerca de R$ 4 bilhões referentes a créditos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) e da Taxa Anual por Hectare (THA) decaídos e prescritos no período de 2017 a 2021; 9.4.7. a incapacidade de análise do passivo processual já existente na Agência Nacional de Mineração, de, aproximadamente, 12.243 processos de cobrança da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), implica o potencial risco de prescrição de aproximadamente R$ 20 bilhões já lançados e pendentes de constituição; e 9.4.8. uma estimativa conservadora indicou que também há potencial risco de decadência de créditos na faixa entre R$ 12 bilhões e R$ 16 bilhões, que não foram pagos no período de 2017 a abril de 2023; 9.5. determinar à Agência Nacional de Mineração e ao Ministério de Minas e Energia que, em conjunto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, avaliem e apresentem estudos fundamentados em análise e definição de prioridades e objetivos setoriais sobre a adequabilidade do orçamento consignado anualmente à ANM, tendo em vista as suas competências institucionais, e estabeleçam plano de ação, em interlocução com o Ministério do Planejamento e Orçamento e com o Ministério da Gestão e da Inovação, com o objetivo de solucionar ou mitigar as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pela entidade; 9.6. determinar o monitoramento anual deste acórdão; 9.7. determinar à AudPetróleo a realização de uma "segunda etapa" desta auditoria com vistas à construção de painel preditivo de riscos de sonegação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), com base no cruzamento entre as informações disponíveis nos atuais sistemas da agência e os dados de notas fiscais eletrônicas e outros existentes no repositório do Laboratório de Informações para o Controle (LabContas), a qual poderá se dar no bojo do TC Processo 019.880/2024-3 , que cuida de levantamento com o objetivo específico de "conhecer as bases de dados da agência e o potencial de integrá-las com informações de múltiplas fontes, incluindo imagens de satélite e bases disponíveis no LabContas TCU, para orientar fiscalização contínua apta a identificar padrões e tendências e orientar ações preventivas e proativas de controle" ; 9.8. dar ciência aos responsáveis desta decisão; e 9.9. encerrar o presente processo no e-TCU, com fundamento no art. 169, inciso II, do RITCU.